Tribunal: TJSP
Processo: 1015328-93.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que determinou a apresentação de documentos para comprovação do alegado estado de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade e extinção do processo sem resolução do mérito, caso não haja o recolhimento da taxa judiciária. Inércia da parte. Extinção do feito sem julgamento do

Ementa:
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que determinou a apresentação de documentos para comprovação do alegado estado de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade e extinção do processo sem resolução do mérito, caso não haja o recolhimento da taxa judiciária. Inércia da parte. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Manutenção. Precedentes desta E. Corte. Determinação de recolhimento das custas processuais como condição para a repropositura da ação. Cabimento. Litigância predatória. Justiça gratuita. Indeferimento. RECURSO DESPROVIDO.